Tribunal: TJMT
Processo: 1027028-43.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027028-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Valor da causa baixo. Ausência de contradição. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios recursais para R$ 2.500,00, ao fundamento de que a fixação por equidade seria indevida diante do valor líquido e certo da causa.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios por equidade, em valor fixo, em razão do baixo valor da causa.

III.
Razões de decidir

3.
A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna, inexistente no acórdão.

4.
A aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC resultaria em honorários irrisórios, autorizando a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

5.
O arbitramento em valor fixo observa a proporcionalidade, a justa remuneração do advogado e a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1.
A fixação de honorários por equidade é admissível, excepcionalmente, quando a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC resultar em verba irrisória em razão do baixo valor da causa.

2.
A inexistência de contradição interna no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025,
DJe
30.10.2025; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023,
DJe
10.05.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
YELUM SEGUROS S.A
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 371720891), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte embargante alega contradição no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o acórdão, ao negar provimento ao recurso e majorar a verba honorária recursal para o valor fixo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, teria incorrido em contradição, porquanto o caso não se enquadraria na hipótese de honorários fixos por equidade, já que o valor da causa é líquido, certo e determinado (R$ 6.663,49). Requer, assim, a reforma do julgado para que os honorários sejam fixados no patamar de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 373467392).

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, e que a pretensão da embargante revela, na verdade, inconformismo com o mérito da decisão, em nítido caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, os embargantes alegam omissão e contradição, defendendo que a nulidade da sentença deveria ser total por cerceamento de defesa, e não apenas parcial quanto à coisa julgada.

Os embargos não comportam acolhimento.

Por sua vez, para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

Não se vislumbra, na espécie, a contradição apontada. Ao revés do que sustenta a embargante, a aplicação estrita dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC à hipótese dos autos conduziria a resultado manifestamente incompatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação da verba sucumbencial.

Com efeito, considerando o valor atualizado da causa (R$ 6.663,49), a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em honorários de apenas R$ 666,34, ao passo que o percentual máximo de 20% corresponderia a R$ 1.332,69. Trata-se, em ambas as hipóteses, de quantia manifestamente irrisória e incompatível com a natureza alimentar da verba sucumbencial, bem como com a complexidade e o trabalho técnico desenvolvido no feito, que tramitou desde a fase de conhecimento até o julgamento da apelação e, agora, destes embargos de declaração.

Embora o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabeleça, como regra, a fixação dos honorários em percentual sobre a condenação ou o proveito econômico obtido, o § 8º do mesmo dispositivo autoriza, excepcionalmente, a apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Nessa hipótese, devem ser observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A incidência do artigo 85, § 8º-A, do CPC reforça essa conclusão, ao determinar que, na fixação equitativa, sejam observados os valores recomendados pela tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, de modo a preservar-se remuneração minimamente
condizente
com o exercício profissional.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, assentou que a apreciação equitativa possui caráter excepcional, admitida, dentre outras hipóteses, justamente para evitar honorários irrisórios decorrentes da aplicação automática dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC quando o valor da causa ou da condenação for muito baixo.

Dessa forma, não há qualquer contradição entre o desprovimento do recurso e a manutenção dos honorários recursais no valor fixo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais): trata-se, ao revés, de aplicação correta e expressamente autorizada pelo § 8º do artigo 85 do CPC, considerando que o baixo valor da causa tornaria irrisória a remuneração do patrono caso observados os percentuais mínimo e máximo do § 2º.

Considerando, portanto, a atuação diligente do patrono da parte apelada, a adequada condução processual da demanda e o trabalho técnico desenvolvido até o presente estágio recursal, revela-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da justa remuneração profissional o arbitramento da verba honorária em valor fixo, na forma como decidido.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026